Tribunal: TJSP
Processo: 1000265-98.2018.8.26.0698
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Caráter infringente - Ainda que para fins de prequestionamento, a medida deve observar os requisitos do dispositivo legal acima mencionado - Embargos rejeitados.